Tribunal: TJDFT
Processo: 0740771-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NÃO PROMOÇÃO DE ANDAMENTO REGULAR DO INVENTÁRIO. ARTIGO 622, II, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Um dos principais deveres do inventariante é promover o regular andamento do inventário, sempre visando à partilha, de modo a impulsionar processualmente a ação.
2. "In casu”, a inventariante incorreu na hipótese de remoção elencada no art. 622, II, do CPC, ao protelar sem justificativa idônea o cumprimento do comando judicial que lhe foi dirigido, não promovendo as diligências necessárias ao atendimento dos atos determinados pelo juízo do inventário, de modo que, assim conduzindo a inventariança, negligenciou o seu dever e compromisso de dar regular andamento ao processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.